Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-35.2025.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000094-35.2025.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 00.954.305/0001-32 (EMBARGANTE), BARBARA SOARES FREITAS FERNANDES - CPF: 059.361.801-74 (ADVOGADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR COBRANÇA INDEVIDA E PROTESTO

–
ACÓRDÃO QUE
AFASTOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO

– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
–
IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FAVORITO SUPERMERCADO LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID
308238888
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
306994447
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que
deu parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial, apenas para afastar a devolução em dobro prevista no art. 42,

parágrafo único, do CDC, reduzindo a condenação para a restituição simples dos valores indevidamente cobrados (R$ 20.297,74), e determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15.

A embargante
alega
, em síntese,
omissão e contradição no acórdão, bem como julgamento
ultra petita
.

Sustenta que, embora o acórdão tenha reconhecido a falha na prestação do serviço pela concessionária, contraditoriamente afastou a repetição em dobro sob o fundamento de "engano justificável", tese que não teria sido suscitada pela embargada em sua contestação ou recurso.

Argumenta que o engano não pode ser considerado justificável, pois a embargada teve diversas oportunidades de corrigir o erro antes de levar o nome da empresa a protesto.

Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que não há necessidade de prova de má-fé para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Questiona, ainda, a condenação em sucumbência recíproca, argumentando que não deu causa ao feito.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do acórdão para manter integralmente a sentença de primeiro grau, majorando os honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
311574391
)

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda às hipóteses legais de vícios sanáveis por embargos de declaração. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, bem como julgamento
ultra petita
, por ter reconhecido a existência de "engano justificável" para afastar a repetição em dobro, tese que não teria sido suscitada pela embargada.

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a falha na prestação do serviço pela concessionária ao emitir duas faturas para o mesmo período, cancelar unilateralmente a fatura correta e manter a fatura com valor majorado, levando-a a protesto.

Contudo, no que tange à repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, o acórdão entendeu configurado o "engano justificável", excludente expressamente previsto no dispositivo legal, que dispõe:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
.”
(
g.n
.)

A aplicação do "engano justificável" como excludente da repetição em dobro foi devidamente fundamentada no acórdão, que considerou as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente a complexidade técnica envolvida na medição e compensação da energia em sistemas de microgeração distribuída.

Vejamos um fragmento do voto que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

No tocante à questão da repetição de indébito prevista no art. 42,

parágrafo único, do CDC, cabe analisar detidamente as peculiaridades do caso concreto para

definir sobre sua aplicabilidade.

O dispositivo legal estabelece que o consumidor cobrado em quantia

indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, ressalvada a hipótese de engano justificável. Esta exceção representa elemento

fundamental a ser considerado para a correta aplicação da norma.

No caso dos autos, não obstante a incontestável falha na prestação do

serviço pela concessionária, as circunstâncias evidenciam a configuração de engano

justificável, o que afasta a incidência da devolução em dobro.

Os sistemas de microgeração distribuída, como o utilizado pelo

apelado, envolvem complexidades técnicas específicas e demandam operacionalização por

meio de estruturas automatizadas que, por sua natureza intrínseca, estão suscetíveis a falhas

operacionais, particularmente no sistema de telemetria responsável pela leitura e

compensação da energia.

Destaca-se que a resposta administrativa fornecida pela

concessionária à reclamação do consumidor, conforme consta no Id. 295555350,

expressamente menciona "falha na coleta de leitura" e problemas na "telemetria", indicando

tratar-se de erro técnico no sistema, sem demonstração de intencionalidade ou má-fé

deliberada.

(figura)

Reforça tal entendimento o fato de que a própria concessionária,

inicialmente, havia emitido fatura com valor correto, contemplando a compensação da

energia gerada pelo sistema fotovoltaico do apelado. O posterior cancelamento, embora

irregular, sugere falha no procedimento administrativo e não uma conduta dolosa visando

causar prejuízo ao consumidor. [...]”
(ID

306994447, p.7/8
)

Não há, portanto, contradição no acórdão, que reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar os danos materiais, mas afastou a repetição em dobro por entender configurado o engano justificável.

Quanto à alegação de julgamento
ultra petita
, também não assiste razão ao embargante. O "engano justificável" é excludente legal expressamente previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja aplicação independe de alegação específica da parte, por se tratar de matéria de direito que pode ser conhecida de ofício pelo julgador.

Nesse sentido, o reconhecimento do engano justificável não configura julgamento
ultra petita
, pois não extrapola os limites da lide, mas apenas aplica corretamente o dispositivo legal ao caso concreto, afastando a repetição em dobro quando configurada a excludente prevista na própria norma.

Quanto à condenação em sucumbência recíproca, o acórdão aplicou corretamente o disposto no art. 86 do CPC
/15
, considerando que houve procedência parcial do recurso, com reforma da sentença apenas no tocante à repetição em dobro.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, que decorreu logicamente da procedência parcial do recurso.

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025